Tribunal: TJSP
Processo: 1064139-69.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. Telefonia Ação indenizatória. Prestação de serviços de infraestrutura, cabeamento estruturado e/ou convencional e supervisão.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DA AUTORA. Cerceamento de defesa, necessidade de oitiva de testemunhas e não preclusão em relação aos documentos juntados. Quebra da legitima expectativa de direito, abuso do direito e violação do

Ementa:
APELAÇÃO. Telefonia Ação indenizatória. Prestação de serviços de infraestrutura, cabeamento estruturado e/ou convencional e supervisão.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DA AUTORA. Cerceamento de defesa, necessidade de oitiva de testemunhas e não preclusão em relação aos documentos juntados. Quebra da legitima expectativa de direito, abuso do direito e violação do principio de boa-fé objetiva contratual. Dependência econômica. Danos emergentes. Lucros cessantes. Danos aos consumidores.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Litigio que se resolve, essencialmente, com prova documental. Finalidade da oitiva de testemunhas que contraria a dinâmica contratual exposta na petição inicial.

MÉRITO. Improcedência mantida. Contrato de prestação de serviços. Regência pelo Código Civil. Principios da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual. Expressa previsão contratual de que as vistorias não seriam custeadas pela apelada, nem implicariam contratação. Risco assumido pela apelante. Ausência de cláusula de exclusividade para ambas partes. Abandono do contrato pela requerida não verificado. Inegável os impactos da pandemia de "Covid-19". Não conclusão dos serviços também pode ter origem na mera recusa (ou ausência) dos clientes da apelada, cuja aceitação era essencial. A boa-fé se presume e a má-fé se prova. Falta de provas da dependência econômica. Planilha de faturamento dos anos anteriores ao discutido (2018 e 2017), constata-se lucros dispares, demonstrando que o sucesso da autora não tem conexão com o contrato.

DANO AOS CONSUMIDORES. Ilegitimidade para pleitear direito alheio em nome próprio (Código de Processo Civil – artigo 18).

RECURSO DESPROVIDO.